Tribunal: TJMT
Processo: 1013352-21.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013352-21.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSENILDO LUIZ JERONIMO - CPF: 012.828.134-04 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – TRABALHADOR BRAÇAL – CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS DO SEGURADO – DESFAVORÁVEIS PARA A REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – TERMO INICIAL – DATA DA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO – TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O art. 42 da Lei federal no 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

2 - Entrementes, a concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42 da Lei federal no 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

3 - Assim, a despeito da natureza parcial da incapacidade, se as condições pessoais e sociais do segurado demonstram a inviabilidade fática de sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.

4 - O termo inicial do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

5 - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSENILDO LUIZ JERÔNIMO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez no 1013352- 21.2020.8.11.0003, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o INSS à implantação do benefício de auxílio acidente a partir da data de cessação do benefício (02/10/2021).

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, que preenche os requisitos para o deferimento de aposentadoria por invalidez, porquanto os documentos constantes dos autos demonstram ser portador de doença que o incapacita para o trabalho que habitualmente exercia, os quais, aliados às suas condições sociais e pessoais, autorizam a concessão do benefício.

Aduz que constatada a incapacidade para o trabalho, não há que se falar apenas em limitação, uma vez que a inaptidão o impede de retornar ao mercado de trabalho para o exercício de sua atividade habitual, qual seja, Servente de Pedreiro, Trabalhador Rural e Refilador em frigorífico.

Sustenta, ainda, que o termo inicial do benefício previdenciário conta-se a partir da data da incapacidade gerada pelo acidente.

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença vergastada.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSENILDO LUIZ JERÔNIMO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez no 1013352- 21.2020.8.11.0003, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o INSS à implantação do benefício auxílio acidente, a partir da data de cessação do benefício (02/10/2021).

Os autos demonstram que o recorrente, em decorrência de acidente de trânsito no trajeto do trabalho, sofreu sequela residual de fratura do terço distal do rádio esquerdo (CID T92.3) que o impossibilitou de exercer as suas atividades habituais (Servente de Pedreiro, Trabalhador Rural e Refilador em frigorífico).

Noticiou que, diante destas lesões, foi deferido, administrativamente, o benefício previdenciário de auxílio-doença, no entanto, o mesmo foi suspenso.

Entrementes, afirmou que a sua incapacidade persiste e o impede de exercer o seu labor, motivo pelo qual manejou a sobredita ação e requereu o restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Ao decidir o feito, o Juízo de instância singela julgou parcialmente procedente a ação para condenar a autarquia previdenciária ao restabelecimento do auxílio-doença.

Contra essa decisão recorre, agora, a parte autora, conforme os fundamentos expostos na inicial.

Pois bem.

Conforme examinado, o objeto do recurso é aferir se a incapacidade que acomete o recorrente o impossibilita ao retorno às atividades às quais estava habituado, ou outra que lhe garanta a subsistência, e, a partir disto, verificar se preenche os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Conforme examinado, o objeto do recurso é aferir se a incapacidade que acomete o recorrente o impossibilita ao retorno às atividades às quais estava habituado, ou outra que lhe garanta a subsistência, e, a partir disto, verificar se preenche os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Com efeito, para a obtenção da aposentadoria por invalidez, diz o artigo 42 da Lei federal n. 8.213/1991 que esta será concedida ao segurado:

(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Denota-se, do dispositivo legal, que para a concessão da aposentadoria por invalidez necessária se faz a condição de inválido permanente do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.

No caso concreto, a qualidade de segurado obrigatório do recorrente foi demonstrada pela documentação apresentada nos autos, corroborada pela anterior concessão do auxílio-doença (id.150388792, pág. 1).

Demais disso, nos termos do artigo 26, II, da Lei federal no 8.213/1991, é desnecessária a comprovação da carência, por se tratar de enfermidade decorrente de acidente de trabalho.

A perícia realizada em juízo, por seu turno, comprova que a incapacidade da parte autora é de natureza permanente e parcial, no entanto, há incapacidade para o exercício da sua atividade habitual (id. 150388862, págs. 01/10).

Não obstante, para a concessão da sua aposentadoria por invalidez devem ser observados os elementos do artigo 42 da Lei federal n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

É certo que, em decorrência do laudo médico, o apelante teria condições de exercer outros ofícios, portanto, não seria uma doença incapacitante que levaria ao
status
de invalidez. Entrementes, o mesmo conta, hoje, com 41 (quarenta e um) anos, e, diante do seu histórico laboral, sempre exerceu atividade braçal, que, sabidamente, demanda esforço físico e a plena capacidade da coluna lombar e dos membros.

Diante desse quadro, pergunto: é possível, em razão da situação socioeconômica do país, obter um ingresso no mercado de trabalho, em uma atividade diversa, com a realidade do recorrente?

Sem maior aprofundamento da matéria social e econômica, aplicando a regra da experiência, como julgador, e da maioria da população brasileira, não teria maior dificuldade em responder pela impossibilidade!

Não há desconsiderar que
“(...) as metamorfoses do mercado de trabalho, verificadas desde as últimas duas décadas do século XX, provocaram o aumento da vulnerabilidade do trabalhador em idade cada vez menor, já a partir dos 45 (quarenta e cinco anos) anos, tendo grande impacto na fase pós-laboral de sua vida, tanto em sua situação de renda, como nas suas ativid
ades após os 60 (sessenta) anos
”. (FÉLIX, Jorge. “O idoso e o mercado de trabalho”, artigo disponível em:
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9092/1/O%20Idoso%20e%20o%20mercado.pdf
, acesso em: 27/09/2021).

Assim, as condições pessoais do recorrente – idade, baixa escolaridade e ser pessoa portadora de sequelas que a impossibilitam de exercer atividade que demanda esforço físico (já que o diagnóstico foi CID T92.3 -
sequela residual de fratura do terço distal do rádio esquerdo com artrose radio carpal e pseudoartrose da estiloide da ulna
– tornam extremamente difícil a sua reabilitação para o exercício de outro trabalho.

Percebe-se, então, que, na espécie, a concessão do benefício previdenciário pretendido – aposentadoria por invalidez –, longe de conferir privilégio ao segurado, tem o condão de homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana
(
Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. Ed. Livraria do Advogado. Porto Alegre, 2001, p. 60
)
,
celula

mater
dos direitos humanos
(
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 1o
)
, que dá estrutura aos direitos fundamentais – individuais e sociais –, e ilumina a ideia de justiça, que se mantém acesa com a sua observância absoluta.

Assim, no caso, a despeito da natureza parcial da incapacidade, se as condições pessoais, socioeconômicas e culturais do segurado demonstram a inviabilidade fática de sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO
–
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
–
REQUISITOS
–
ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
–
PROFISSIONAIS E CULTURAIS
–
NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO
–
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal
a quo
, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito.

3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, ao qual é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias socioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada. Recurso especial provido, em menor extensão. (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

No mesmo diapasão, aliás, é a orientação desta Câmara julgadora:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (EMPACOTADORA) OU QUALQUER OUTRA (MULTIPROFISSIONAL) – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – ART. 20, §4o, DO CPC/73 – RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. 2. Considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por se revelar justo e adequado, além de consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73. (Apelação/Remessa Necessária 174477/2015, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2018, publicado no DJE 19/06/2018).

Nesse contexto, entendo que foram preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, impondo-se a análise do termo inicial deste benefício no caso concreto.

Pois bem. Quanto ao termo inicial do benefício, o STJ, na data de 09/06/2021, julgou o REsp 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, com a seguinte tese:

“
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem
, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

Embora a tese faça referência ao auxílio-acidente, entendo que a razão de decidir se estende, também, à conversão em aposentadoria por invalidez. Vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – SEQUELAS DE AMPUTAÇÃO DOS DEDOS DA MÃO – INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – PREENCHIDOS –
TERMO INICIAL – CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O artigo 42 da Lei n. 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido [...]. (AgRg no AgRg no AREsp 813589/MS - 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro Humberto Martins (1130) Órgão Julgador - T2 - Segunda Turma - data do julgamento - 15/3/2016 - data da publicação/Fonte DJe 22/3/2016)

A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

O art. 85 do CPC prevê nos parágrafos 3o e 4o, que quando vencida a Fazenda Pública, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (N.U 0011001-71.2011.8.11.0015, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2021, publicado no DJE 24/01/2022).

Por fim, no que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para
condenar
o INSS na implantação da aposentadoria por invalidez em benefício da parte autora;
reconhecer
como termo inicial da aposentadoria por invalidez o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ e
descontando-se, por óbvio, aquelas parcelas pagas no período que coincidirem com a aposentadoria e não acumuláveis
; e
determinar
que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905) com relação aos consectários legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023